Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718774-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: ELIANE MORAES MARINHO DECISÃO Consoante decisão de ID 61772225, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, reiterou sua condição de hipossuficiência econômica, com fundamento na decretação da falência da empresa, nos autos do processo n. 0711152-21.2022.8.07.0015 (ID 62775160). Ressalte-se que a falência, por si só, não gera a presunção de hipossuficiência econômica, sobretudo quando a alegada condição se encontra desacompanhada de outros elementos. Nesse sentido, colaciona-se entendimento do C.STJ:: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFEITO EX NUNC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada. 2. É firme a orientação desta Corte Superior de que os arts. 6o e 9o da Lei no 1.060/1950 devem ser interpretados de forma restritiva, isto é, abrangendo apenas os atos de concessão do benefício legal até a decisão final da causa. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. 3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.626.718/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 12/3/2021.) (grifo nosso). Assim, não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora